Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS ETAPAS DO CERTAME. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA e INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida, alegando, em suas razões recursais que o motivo da eliminação teria sido a omissão da informação pelo candidato. Contrarrazões apresentadas (Id. 18435977). O autor ajuizou ação objetivando a declaração de ilegalidade do ato que o considerou inapto para prosseguir no concurso para o curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado procedente em parte para declarar a nulidade do ato de eliminação e determinar o prosseguimento do autor nas etapas seguintes do certame.
2. Consta dos autos que o autor, ora recorrido, foi considerado não recomendado na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, por constar em desfavor do candidato o registro da ocorrência n. 3.250/2015, na qual consta que o recorrido estava na companhia de duas pessoas e uma delas portava droga para consumo próprio (ID. 18435914). Assim, o candidato foi eliminado por suposta conduta desabonadora, e não por ter omitido informação, como alega o Distrito Federal em seu recurso.
3. Cumpre registrar que não viola o princípio da separação dos poderes o controle judicial do ato de exclusão de candidato, na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, quando houver flagrante abuso de poder, ilegalidade ou ofensa ao princípio da vinculação ao edital, o que abrange a apreciação de questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Ademais, o controle jurisdicional pode incidir sobre os elementos do ato, à luz dos princípios explícitos ou implícitos que regem a atuação da Administração. Precedente: DISTRITO FEDERAL versus WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA (Acórdão n.1027519, 20160111091484ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 06/07/2017. Pág.: 521/524).
4. Considerar não recomendado, na fase de investigação de vida pregressa, o candidato que sequer possui registros criminais, fundamentando-se tão somente na existência de ocorrência policial em que o candidato estava na companhia de terceiro flagrado com droga para uso pessoal, ou seja, ele sequer era o autor do fato, se mostra desproporcional e desarrazoado. Acrescente-se que o autor, ora recorrido juntou aos autos Laudo de Exame Toxicológico (Id. 18435917) o qual apresentou resultado negativo para uso de entorpecentes.
5. Sobre o tema, destaca-se a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (Tema 22), de Relatoria do Ministro Roberto Barroso: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA. TEMA 22. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), firmou o entendimento no sentido de que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. Nesse contexto, conclui-se igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal sequer chegou a existir. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1034405 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 28-05-2020 PUBLIC 29-05-2020. Partes: Estado do Rio de Janeiro x Eduardo Gonçalves de Castro).
6. Conforme demonstrado nos autos e bem esclarecido na sentença recorrida, in verbis: "(...) ao analisar os autos, verifico, que a ocorrência policial indicada pela banca examinadora do certame para macular a conduta social do autor resultou em sentença judicial já transitada em julgado tendo sido determinado o arquivamento do respectivo feito, como se vê nos documentos colacionados no Id Num. 33356465 - Pág. 1 a 3. Ademais, os fatos objeto de apuração naquela ocorrência relacionam-se com crime de menor potencial ofensivo descrito no art. 28 da Lei antidrogas que, a princípio, não denota violência impulsiva, personalidade transviada ou a existência de comportamento agressivo capaz de prejudicar o exercício das atribuições conferidas ao cargo público almejado, além do referido ato ilícito ter sido praticado por terceiro (Id Num. 33356465 - Pág. 1). Portanto, da análise das provas coligidas aos autos, não identifico razoabilidade no ato administrativo que ensejou a exclusão do autor do concurso público, o que impõe reconhecer a plausibilidade jurídica das alegações externadas na peça de inaugural.”
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem recolhimento de custas, diante da isenção legal. Condeno o recorrente vencido, Distrito Federal, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.